Tribunal: TJSP
Processo: 1501467-90.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA, AMEAÇA, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501467-
90.2019.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante DAVID
JUAN DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
2
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545
Comarca de Bragança Paulista 2a Vara Criminal
Apelante: David Juan dos Reis
Apelado: Ministério Público
Voto no 14937
APELAÇÃO
CRIMINAL

EVASÃO
MEDIANTE
VIOLÊNCIA
CONTRA
A
PESSOA,
AMEAÇA,
DESACATO E DESOBEDIÊNCIA
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a
prática dos delitos. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
David Juan dos Reis interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 04.08.2020, proferida pelo MMo. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, que o
condenou à pena de 01 ano e 07 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo,
por incurso nos artigos 147, “caput”, 330, “caput”, 331, “caput”, e 352,
“caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (fls. 200/217).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória com relação a todos os
crimes, a atipicidade da conduta em relação aos crimes de ameaça e
evasão mediante violência contra a pessoa, ou, ainda, a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
3
excludente de culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta
diversa, quanto ao crime de desobediência (fls. 245/256).
Por sua vez, o Ministério Público, em
contrarrazões, reiterou as alegações finais de fls. 174/182 e pugnou
pelo não provimento do recurso (fls. 260/261).
Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da
prisão preventiva e imposição ao réu do pagamento das custas
processuais (fls. 272/277).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso
nos artigos 147, “caput”, 330, 331 e 352, todos do Código Penal,
porque, no dia 05.12.2019, às 09h20, na Avenida dos Imigrantes, 1501,
na cidade e Comarca de Bragança Paulista, desacatou funcionário
público no exercício de sua função e em razão dela; bem como porque,
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, desobedeceu à ordem legal
de funcionário público; ainda porque, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local, ameaçou os policiais, por palavra, de causar-lhes mal
injusto e grave; e, por fim, porque tentou se evadir, estando preso,
usando de violência contra a pessoa.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
4
Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a prática dos delitos
em face do boletim de ocorrência (fls. 08/10), bem como da prova oral.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática dos
delitos, alegando, em síntese, que estava no local para a realização de
audiência de custódia, quando os policiais lhe disseram para se sentar de
determinada forma, encolhendo a perna. Segundo o acusado, ele
respondeu que não havia como se sentar daquela maneira, pois tinha
uma platina na perna, além de 07 pinos e um parafuso no meio da rótula
do joelho; em seguida, os policiais falaram para ele se virar e se sentar
de qualquer jeito e dobrar a perna, tendo respondido novamente que sua
perna não dobrava, momento em que um dos policiais desferiu uma
coronhada nele. Sustentou que em nenhum momento tentou pegar a
arma do policial, pois as mãos estavam algemadas e seu pé estava
algemado em outro preso, que estava ao seu lado, tampouco proferiu
ofensas e xingamentos. Afirmou que os policiais não falaram que iriam
realizar revista naquele momento e que a testemunha Veronica não se
encontrava na sala, tendo chegado depois dos fatos. Acrescentou que os
policiais afirmaram que ele praticou os delitos, para justificar a
coronhada que levou na cabeça (fls. 166/170).
Tal
negativa,
contudo,
foi
frontalmente
contrariada pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Luiz de Morais Dantas Muniz Junior, policial militar, esclareceu que
estava nas dependências do fórum, trabalhando em audiência de
custódia, e, ao realizar a revista pessoal, para garantir a segurança de
todos os presentes, emanou ordem ao acusado, para possibilitar a soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
5
da algema e a revista, tendo o réu se recusado a obedecer às ordens de se
levantar e ser revistado, razão pela qual foi “escalonando a força”,
momento em que o réu o desobedeceu, o desrespeitou, o ofendeu,
proferindo palavras de baixo calão, bem como o ameaçou. Segundo
Luiz, ao realizar a revista no réu, este tentou pegar a sua arma, “grudou”
nele, desferiu socos e pontapés, dando início a uma luta corporal, mas
conseguiu se desvencilhar do acusado, desferindo um golpe nele.
Asseverou que encaminhou o réu à Santa Casa, onde ele desrespeitou o
médico e proferiu ameaças, dizendo que era do “PCC” e que iria matar
os policiais e as famílias deles. Relatou que o réu ofendeu os policiais,
dizendo: “filhos da puta” e “policiais de bosta”. Narrou que, no
momento em que houve o entrevero entre ele e o acusado, este estava
com os braços soltos e com uma perna solta e a outra perna atracada em
outro indivíduo. Acrescentou que “ficou uma situação muito perigosa
ali”, tendo que intervir para a segurança dele e de todos que trabalham
no fórum (fls. 154/158). Na Delegacia, acrescentou que, no fórum, o réu
o ameaçou, dizendo que, assim que saísse da cadeia, iria matar os
policiais; e que o acusado tentou pegar a sua arma no momento em que
iria retirar as algemas do pé dele (fls. 06).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Verônica Gonçalves dos Santos, também policial militar, a
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, relatando que, no
momento em que seriam realizadas, na cela dos presos da custódia, a
troca das algemas dos policiais civis pelas algemas dos policiais
militares e a revista no acusado, que estava preso pelo pé em outro
detento, o réu começou a resistir à revista e desobedeceu a ordem para se
sentar e, depois que ele agachou, desobedeceu a ordem para se levantar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
6
emanada a fim de soltar a algema do pé, tendo o acusado dito que
ninguém iria colocar a mão nele e que iria para cima de quem se
aproximasse, passando a resistir e a gritar. Segundo Verônica, no
momento em que seu parceiro se aproximou, para iniciar a revista, o réu
“grudou” na perna dele e tentou pegar a arma, desferindo soco,
momento em que seu parceiro partiu para cima dele e conseguiu dar uma
coronhada, tendo que usar de força. Narrou que o réu proferiu ameaças,
dizendo que era do “PCC” e os iria matar, além de ter proferido diversos
xingamentos. Acrescentou que o policial Muniz se machucou, ficando
com dor na perna (fls. 159/165). Na Delegacia, acrescentou que o
acusado ameaçou os policiais, dizendo que pertencia à facção e que,
assim que saísse da cadeia, iria os matar ou “o irmão” os matariam por
ele, bem como xingou os policiais de “filhos da puta” e “policiais de
bosta” (fls. 07).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais militares, na Delegacia e em
Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode
negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados
por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até
prova em contrário, inexistente nesses autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar,
por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria
incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal -
Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
7
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais militares.
Nesse contexto, bem demonstrado ficou que o
réu efetivamente desacatou os policiais militares, dirigindo-lhes palavras
em tom pejorativo quando exerciam suas funções; bem como os
ameaçou de causar-lhes mal injusto e grave, o que caracteriza,
perfeitamente, a prática das condutas previstas nos artigos 147 e 331,
ambos do Código Penal.
A esse respeito: “O crime de desacato se configura por
qualquer palavra que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao
funcionário público” (TACRIM-SP AC Rel. Manoel Pedro RT 369/277)
“O art. 331 do CP diz respeito ao ato consciente e
voluntário, pelo qual o agente procura diminuir a pessoa do funcionário público dentro de
suas funções ou em razão delas, através de injúrias ou gesto que a exponham ao ridículo”
(TACRIM SP AC Rel. Rezende Junqueira RT 446/423).
Outrossim, cumpre mencionar que não se pode
falar em ausência de dolo quanto ao crime de desacato, pois a natureza
das palavras dirigidas aos funcionários públicos, de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
8
manifestamente ofensivo, não deixa qualquer dúvida quanto à intenção
do réu de humilhar, desprestigiar o agentes público, que não fica
afastada ainda que o acusado estivesse exaltado (artigo 28, inciso I, do
CP).
A propósito: “Apelação
Desacato
Autoria e
materialidade comprovadas Narrativa dos servidores que não podem ser desprezadas, se
não há indicativo ao revés
Dolo configurado
Desnecessidade de ânimo calmo e
refletido Precedente Apenamento físico mantido, mas, afastado o pecuniário Regime
fechado que se altera para o intermediário Pena de detenção a não admitir o regime mais
gravoso
Exegese do art. 33 "caput" do Estatuto Repressivo
Recurso parcialmente
provido.” (TJ/SP, Rel. Ivan Sartori, Data de Julgamento: 12/05/2015, 4a Câmara de Direito
Criminal)
Da mesma forma, para configurar o delito de
ameaça, desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração
penal eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães
Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Consigne-se ainda que, apesar das vítimas
serem policiais e estarem nas dependências de um fórum, é certo que as
ameaças proferidas pelo acusado foram capazes de incutir temor nelas,
tanto que notificaram a polícia e desejaram representar pelo crime de
ameaça (fls. 06 e 07), tendo o réu invocado que pertencia ao “PCC”,
ameaçado também os familiares dos policiais e, conforme relatado por
estes na Delegacia, afirmado que executaria as promessas quando saísse
da cadeia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
9
Cabe ressaltar também que o fato da ameaça
não ter se concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que o
crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no
momento em que a vítima toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA
PENA ADEQUADAMENTE DOSADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO DE SURSIS ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da conduta. Crime de ameaça é delito formal e
instantâneo e consuma-se no momento em que a vitima toma conhecimento da ocorrência,
independente da concretização do mal prometido pelo agente, bastando para sua
caracterização que as palavras dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo
ainda, irrelevante o estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de
incutir temor, medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação
mantida. 2) (...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Da mesma forma, restou comprovado que o réu
efetivamente desobedeceu à ordem legal emanada dos policiais, se
recusando a realizar os atos necessários para a realização dos
procedimentos de revista e troca de algemas.
Consigne-se, neste ponto, que a inexigibilidade
de conduta diversa é causa excludente de culpabilidade. Portanto, a
alegação, pela Defesa, de sua incidência transfere-lhe o ônus de
comprová-la, demonstrando que o réu realmente estava impossibilitado
de realizar conduta diversa daquela delituosa.
Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza
Nucci: "é fundamental buscar, para a configuração dessa excludente, uma
intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
10
temer a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil
suportar, obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator." (Código Penal
Comentado, 11a edição revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 246).
Assim, para o reconhecimento da figura
jurídica da inexigibilidade da conduta diversa, imprescindível que
existam nos autos provas irrefutáveis dessa situação, o que não acontece
no presente caso, já que manifestada pela acusada de forma vaga e sem
amparo em prova segura.
Com efeito, a alegação do acusado de que não
conseguia se sentar, pois tinha uma platina na perna, além de 07 pinos e
um parafuso no meio da rótula do joelho, ficou completamente isolada
do conjunto probatório, tendo a testemunha Luiz afirmado que o réu
estava sentado e não alegou problema de saúde na perna e a testemunha
Verônica informado que o réu se agachou. Frise-se que o acusado sequer
juntou documentos que amparassem tal versão, tudo a evidenciar não ser
ela verídica. Em suma, não se incumbiu o réu de fazer prova do seu
“álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal.
Nesse sentido: “Quem oferece álibi e o não
comprova, autoriza a conclusão adversa contida na denúncia,
robustecendo a imputação contra si lançada pela Justiça Pública.”
(Apelação no 1.046.477/3, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Juiz Renato
Nalini, j. 17.2.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, ed. de 12.3.1997,
p.34).
Outrossim, verifica-se que a prova oral foi
uníssona no sentido de que o réu, ao tentar se evadir, usou de violência
contra o policial, ao entrar e luta corporal e lhe desferir socos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
11
Observo, neste ponto, que os depoimentos dos
policiais foram uníssonos no sentido de que o acusado não apenas se
recusou a ser revistado, mas agarrou a perna do policial Luiz e lhe
desferiu socos, a fim de pegar a arma dele, quando estava sem algemas
nas mãos, tudo a evidenciar que o réu tinha a intenção de se evadir,
valendo-se da arma de fogo do policial para realizar seu intento e
utilizando-se de violência para tanto, não sendo crível que o acusado
quisesse se apoderar da arma do policial somente para impedir que fosse
revistado. Nesse contexto, a tentativa de se apoderar da arma do policial
evidencia que a intenção do réu não poderia ser outra, que não a de
utilizar a arma de fogo para tentar se evadir.
Cumpre ressaltar que é irrelevante o fato de o
policial não ter sido submetido ao exame de corpo de delito, já que, para
a caracterização do delito previsto no artigo 352 do Código Penal, se
exige tão somente o emprego de violência contra a pessoa, não sendo
necessária a efetiva lesão corporal dela resultante, pois, a depender da
forma como o delito é praticado, muitas vezes sequer deixa vestígios,
embora, frise-se, a testemunha Verônica tenha afirmado que o policial
Luiz ficou com dor na perna e ambas as testemunhas tenham relatado
que o acusado desferiu socos, não tendo se valido apenas da ameaça,
como alegou a Defesa.
Frise-se que, se houve excesso na atuação dos
policiais, tal fato deverá ser apurado pela via própria, ou seja, pela
Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que analisará o
caso e adotará as devidas providências.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar o réu, a condenação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
12
Quanto às penas, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59, 61, inciso I, 68
e 69, todos do Código Penal, elas foram corretamente aplicadas,
resultando em 01 ano e 07 dias de detenção e pagamento de 11 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, tanto que não houve insurgências
das partes a esse respeito.
O regime semiaberto, estabelecido para o início
do cumprimento da pena, está correto, tendo em vista o fato de o réu ser
reincidente (Processo no 0003902-26.2014.8.26.0048
fls. 32/33), já
tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime fechado, e voltado
a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime diverso não seria
suficiente à prevenção e repressão.
Nesse contexto, o regime semiaberto está sendo
estabelecido, não em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência do réu, reveladora da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Após, deixou o sentenciante corretamente de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de
aplicar o “sursis”, pois, no caso em questão, a reincidência em crime
doloso e a conduta social do réu não autorizam a concessão de tais
benefícios, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
Frise-se que há expressa vedação legal à substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito em caso de crimes cometidos
mediante violência e grave ameaça, como no caso dos autos, sendo certo
que o artigo 69, § 1o, do Código Penal, consigna expressamente que, em
caso de concurso material, “quando ao agente tiver sido aplicada pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
13
privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os
demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste
Código”.
No mais, observo que a decisão que não
concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade foi devidamente
fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum libertatis pelo
MMo Juiz sentenciante, ainda que de forma sucinta, o que atende às
disposições dos artigos 312 do Código de Processo Penal e 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Ademais, referida prisão cautelar não afronta,
de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Por fim, convém mencionar que muito embora
a condenação às custas processuais seja efeito da condenação, não tendo
sido estabelecida pelo Juízo a quo, a apreciação dessa matéria cabe
agora ao Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501467-90.2019.8.26.0545 -Voto no 14937
14
interposto, mantendo integralmente a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator